Tribunal: STJ
Processo: 0020693-31.2018.8.19.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2644774 - RJ(2024/0162975-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: MARCOS AZEVEDO SERAPHIM AREAS
AGRAVANTE
: ROSIMERE DE AZEVEDO PINTO AREAS
ADVOGADOS
: LUIS HENRIQUE DE SOUZA VIANA - RJ081683
BRUNO FRANCA BRASILEIRA - RJ220274
AGRAVADO
: WROBEL CONSTRUTORA S/A
AGRAVADO
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL.
CAUSA DE PEDIR RESTRITA À CULPA DA VENDEDORA.
PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO COMPROVADA. PEDIDO DE
RESILIÇÃO
POR
DESISTÊNCIA
NÃO
FORMULADO.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
PRINCÍPIO
DA
CONGRUÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
não conheceu de recurso especial em ação de rescisão de
contrato de promessa de compra e venda de imóvel. A ação foi
ajuizada com fundamento exclusivo em alegação de publicidade
enganosa pelas vendedoras, requerendo a devolução integral dos
valores pagos. O tribunal de origem julgou improcedente o pedido
por falta de provas do fato constitutivo do direito e afastou o pleito
de devolução parcial dos valores por desistência, sob o
fundamento de que tal pedido não constou na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve
negativa de prestação jurisdicional na recusa do tribunal de
origem em analisar a devolução parcial dos valores por
desistência; (ii) estabelecer se a concessão de devolução parcial
Documento eletrônico VDA56662864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 730e7044-b04d-4a58-bf48-3fe98fad168e

dos valores sob o fundamento de resilição por iniciativa dos
compradores, quando a causa de pedir se limitou à rescisão por
culpa exclusiva das vendedoras, configura julgamento
.
extra petita
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o órgão
julgador entrega a prestação de modo suficientemente
fundamentado e dirime a controvérsia nos limites propostos,
ainda que em sentido contrário aos interesses da parte, não
estando obrigado a rebater todos os argumentos suscitados.
4. Os princípios da demanda e da congruência determinam que
o juiz deve decidir a lide nos limites objetivos em que foi proposta,
vinculando o provimento jurisdicional à causa de pedir e aos
pedidos iniciais.
5. A concessão de rescisão contratual e a determinação de
devolução de valores com base em fundamento diverso daquele
invocado exclusivamente na petição inicial configuram julgamento
extra petita.
6. A aplicação das consequências materiais para a rescisão
contratual pressupõe que o desfazimento do negócio tenha sido
postulado sob o fundamento correspondente, sendo vedado ao
Judiciário alterar a causa de pedir para conceder a rescisão por
motivo não alegado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não há negativa de prestação
jurisdicional quando o acórdão adota fundamentação suficiente
para dirimir integralmente a controvérsia. 2. Configura julgamento
extra petita a análise de pedido de resilição contratual por
desistência dos compradores quando a petição inicial limita a
causa de pedir exclusivamente à rescisão por culpa da
vendedora, em observância aos princípios da demanda e da
congruência.
CPC, arts. 141, 489, § 1o, 492
Dispositivos relevantes citados:
e 1.022; CC,
CDC,
art. 884;
art. 53.
;
Jurisprudência
relevante
citada:
Súmula
83/STJ
; STJ, AgInt no
, Rel. Min.
Súmula 543/STJ
AREsp 1520112/RJ
Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.02.2020; STJ, AgInt nos EDcl no
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp 1445088/SP
Turma, j. 16.12.2019; STJ,
, Rel. Min. Marco
REsp 2.069.868/SP
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.08.2023; STJ, AgInt nos
EDcl no
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 1.796.079/SP
Documento eletrônico VDA56662864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 730e7044-b04d-4a58-bf48-3fe98fad168e

Terceira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.126.091/SP
, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.09.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
05/05/2026
11/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56662864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 730e7044-b04d-4a58-bf48-3fe98fad168e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2644774 - RJ(2024/0162975-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: MARCOS AZEVEDO SERAPHIM AREAS
AGRAVANTE
: ROSIMERE DE AZEVEDO PINTO AREAS
ADVOGADOS
: LUIS HENRIQUE DE SOUZA VIANA - RJ081683
BRUNO FRANCA BRASILEIRA - RJ220274
AGRAVADO
: WROBEL CONSTRUTORA S/A
AGRAVADO
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL.
CAUSA DE PEDIR RESTRITA À CULPA DA VENDEDORA.
PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO COMPROVADA. PEDIDO DE
RESILIÇÃO
POR
DESISTÊNCIA
NÃO
FORMULADO.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
PRINCÍPIO
DA
CONGRUÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
não conheceu de recurso especial em ação de rescisão de
contrato de promessa de compra e venda de imóvel. A ação foi
ajuizada com fundamento exclusivo em alegação de publicidade
enganosa pelas vendedoras, requerendo a devolução integral dos
valores pagos. O tribunal de origem julgou improcedente o pedido
por falta de provas do fato constitutivo do direito e afastou o pleito
de devolução parcial dos valores por desistência, sob o
fundamento de que tal pedido não constou na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve
negativa de prestação jurisdicional na recusa do tribunal de
origem em analisar a devolução parcial dos valores por
desistência; (ii) estabelecer se a concessão de devolução parcial
Documento eletrônico VDA56335160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:07:56
Código de Controle do Documento: 32c81c11-aca4-4b50-9731-6a5a8c8a009c

dos valores sob o fundamento de resilição por iniciativa dos
compradores, quando a causa de pedir se limitou à rescisão por
culpa exclusiva das vendedoras, configura julgamento
.
extra petita
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o órgão
julgador entrega a prestação de modo suficientemente
fundamentado e dirime a controvérsia nos limites propostos,
ainda que em sentido contrário aos interesses da parte, não
estando obrigado a rebater todos os argumentos suscitados.
4. Os princípios da demanda e da congruência determinam que
o juiz deve decidir a lide nos limites objetivos em que foi proposta,
vinculando o provimento jurisdicional à causa de pedir e aos
pedidos iniciais.
5. A concessão de rescisão contratual e a determinação de
devolução de valores com base em fundamento diverso daquele
invocado exclusivamente na petição inicial configuram julgamento
extra petita.
6. A aplicação das consequências materiais para a rescisão
contratual pressupõe que o desfazimento do negócio tenha sido
postulado sob o fundamento correspondente, sendo vedado ao
Judiciário alterar a causa de pedir para conceder a rescisão por
motivo não alegado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não há negativa de prestação
jurisdicional quando o acórdão adota fundamentação suficiente
para dirimir integralmente a controvérsia. 2. Configura julgamento
extra petita a análise de pedido de resilição contratual por
desistência dos compradores quando a petição inicial limita a
causa de pedir exclusivamente à rescisão por culpa da
vendedora, em observância aos princípios da demanda e da
congruência.
CPC, arts. 141, 489, § 1o, 492
Dispositivos relevantes citados:
e 1.022; CC,
CDC,
art. 884;
art. 53.
;
Jurisprudência
relevante
citada:
Súmula
83/STJ
; STJ, AgInt no
, Rel. Min.
Súmula 543/STJ
AREsp 1520112/RJ
Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.02.2020; STJ, AgInt nos EDcl no
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp 1445088/SP
Turma, j. 16.12.2019; STJ,
, Rel. Min. Marco
REsp 2.069.868/SP
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.08.2023; STJ, AgInt nos
EDcl no
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 1.796.079/SP
Documento eletrônico VDA56335160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:07:56
Código de Controle do Documento: 32c81c11-aca4-4b50-9731-6a5a8c8a009c

Terceira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.126.091/SP
, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.09.2023.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
Cuida-se de agravo interno interposto por MARCOS AZEVEDO SERAPHIM
AREAS, ROSIMERE DE AZEVEDO PINTO AREAS em face de decisão monocrática
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 443-447, e-STJ).
O apelo extremo, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim
ementado (fl. 205-208, e-STJ):
Direito do Consumidor. Direito Processual Civil. Vício de fundamentação.
Inexistência. Inconformismo dos apelantes com o fundamento empregado que
não deve ser confundido com sua deficiência. Publicidade enganosa. Ausência
de demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito dos autores.
Aplicação, ao caso, do enunciado no 330 da Súmula de Jurisprudência deste
Tribunal, segundo o qual “os princípios facilitadores da defesa do consumidor
em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor
do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado
direito”. Recurso desprovido.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados, nos termos do acórdão
de fls. 257-260, e-STJ.
Nas razões de recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos arts.
489, §1o, incisos I, II, III, IV, V e VI, 927, inciso IV, 1.022, incisos I e II, e parágrafo
único, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil (CPC); arts. 186, 187 e 884,
todos do Código Civil (CC); e
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 53
Sustenta, em síntese: a) omissão e contradição no acórdão recorrido , que
não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração , pois concluiu
equivocadamente que os recorrentes buscaram afastar a aplicação da Súmula 543/STJ
, quando, na verdade, pleitearam sua observância ; ademais, o julgado se contradisse
ao reconhecer que a celebração do contrato e os pagamentos foram provados , mas,
ao mesmo tempo, afirmar que não houve prova mínima do direito constitutivo ; b) que a
conclusão de ausência de prova mínima do direito se referia apenas à publicidade
enganosa , sendo incontroverso que o contrato foi celebrado e os valores foram pagos;
c) que, mesmo sem a comprovação da culpa da vendedora, os recorrentes possuem o
direito potestativo de rescindir o contrato de promessa de compra e venda e de receber
a restituição, ainda que parcial, dos valores pagos, conforme a
e o
Súmula 543/STJ
do CDC; d) que a retenção integral dos valores pagos pelas recorridas
art. 53
configura enriquecimento sem causa, vedado pelo
do Código Civil.
art. 884
Não houve contrarrazões ao recurso especial.
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso especial
(fls. 365-375, e-STJ), dando ensejo à interposição de agravo (fls. 389-424, e-STJ).
Documento eletrônico VDA56335160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:07:56
Código de Controle do Documento: 32c81c11-aca4-4b50-9731-6a5a8c8a009c

Em decisão monocrática (e-STJ, fls. 443-447), o relator conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, em razão da ausência de negativa de
prestação jurisdicional e da incidência da
, por entender que o acórdão
Súmula 83/STJ
recorrido, ao afastar a pretensão por configurar julgamento extra petita, decidiu em
conformidade com a jurisprudência desta Corte.
No presente agravo interno (e-STJ, fls. 450-462), a parte agravante combate
os óbices aplicados e reitera os argumentos lançados no apelo extremo, pugnando
pela reforma da decisão monocrática.
Não houve impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
O agravo interno não merece prosperar.
A decisão monocrática foi proferida com base na correta aplicação da
jurisprudência desta Corte, e os argumentos trazidos no presente recurso não são
suficientes para infirmá-la.
Conforme asseverado na decisão singular, não houve negativa de
1.
prestação jurisdicional.
Os agravantes defendem que o Tribunal de origem teria se omitido quanto
ao seu direito à devolução dos valores pagos. Contudo, da leitura do acórdão recorrido
(fls. 205-208, e-STJ), verifica-se que a Corte estadual consignou não poder analisar a
pretensão de devolução parcial dos valores, fundada na desistência dos
compradores, porque a causa de pedir da ação foi restrita e exclusivamente à rescisão
por culpa das vendedoras, por suposta publicidade enganosa.
O Tribunal
concluiu que decidir de forma diversa implicaria julgamento
a quo
, violando o princípio da congruência.
extra petita
Assim constou do acórdão (fl. 207-
208, e-STJ):
Na petição inicial, os apelantes argumentam ter sido vítimas de publicidade
enganosa “descrevendo um cenário mercadológico fantasioso de grande
valorização do referido empreendimento” (fls. 05). Pedem, expressamente, a
rescisão (e não resilição) do contrato; tanto assim que buscar afastar,
expressamente, a aplicação, ao caso, do enunciado no 543 da Súmula de
Jurisprudência do STJ (fls. 10), entendendo fazerem jus à devolução integral dos
valores pagos pelo imóvel – tal como consta do item “5.2” de fls. 18. [...]
Os apelantes também defendem que, ainda que não se conclua pela publicidade
abusiva, o caso seria de reconhecimento de resilição contratual, com devolução
proporcional dos valores pagos. Ocorre que os autores jamais formularam
pedido nesse sentido, mas sim de rescisão do contrato por falha da ré, como se
vê, com todas as letras, no item “5.2” da inicial. Não é possível ao julgador
presumir pedido eventual que não existe, sob pena de incorrer em julgamento
.
extra petita
Documento eletrônico VDA56335160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:07:56
Código de Controle do Documento: 32c81c11-aca4-4b50-9731-6a5a8c8a009c

Como se vê, o tribunal enfrentou diretamente o argumento, concluindo que a
análise da devolução parcial por desistência dos compradores extrapolaria os limites
objetivos da lide, que foram fixados pela parte autora exclusivamente na tese de
rescisão por culpa das rés.
Não é demais lembrar a orientação desta Corte no sentido de que o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a
indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio.
Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. AGRAVO
DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE PÔS TERMO À
EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE,
PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO RECURSO ADEQUADO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de
2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha
examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela
parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a
controvérsia.
2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue
processo de execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
AREsp 1520112/RJ
julgado em
DJe
[grifou-se]
04/02/2020,
13/02/2020)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. MERO
PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULAS 5 E
APLICAÇÃO.
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexistem omissões ou mesmo contradição a serem sanadas no
julgamento
estadual,
portanto
inexistentes
os
requisitos
para
reconhecimento de ofensa aos arts. 10, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do
do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em
CPC/2015
fundamentação sólida, sem tais vícios, o que não se confunde com
omissão ou contradição, tendo em vista que apenas resolveu a celeuma
em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes,
mas apenas a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de
[
fato ocorre nos autos. ...]
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1445088/SP
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-
16/12/2019,
19/12/2019)
se]
Inexiste, portanto, violação aos artigos 1.022 ou 489 do CPC, pois a
prestação jurisdicional foi entregue de modo suficientemente fundamentado, ainda que
em sentido contrário aos interesses dos recorrentes.
Documento eletrônico VDA56335160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:07:56
Código de Controle do Documento: 32c81c11-aca4-4b50-9731-6a5a8c8a009c

2. A parte recorrente sustenta que, uma vez comprovada a relação
contratual e os pagamentos, deveria ser reconhecido seu direito à devolução dos
valores, ainda que parcialmente, nos termos da
e dos arts. 53 do
Súmula 543/STJ
Código de Defesa do Consumidor e 884 do Código Civil.
O Tribunal de origem, contudo, indeferiu a pretensão ao fundamento de que
o pedido formulado na petição inicial foi estritamente de rescisão por culpa das
vendedoras, com devolução integral. Ou seja, não se formulou pedido de resilição por
iniciativa dos compradores. A Corte local concluiu que acolher a tese recursal
implicaria um julgamento extra petita. Confira-se o trecho do acórdão (fls. 208-209, e-
STJ):
Na petição inicial, os apelantes argumentam ter sido vítimas de publicidade
enganosa “descrevendo um cenário mercadológico fantasioso de grande
valorização do referido empreendimento” (fls. 05). Pedem, expressamente, a
rescisão (e não resilição) do contrato; tanto assim que buscar afastar,
expressamente, a aplicação, ao caso, do enunciado no 543 da Súmula de
Jurisprudência do STJ (fls. 10), entendendo fazerem jus à devolução integral dos
valores pagos pelo imóvel – tal como consta do item “5.2” de fls. 18. [...]
Os apelantes também defendem que, ainda que não se conclua pela publicidade
abusiva, o caso seria de reconhecimento de resilição contratual, com devolução
proporcional dos valores pagos. Ocorre que os autores jamais formularam
pedido nesse sentido, mas sim de rescisão do contrato por falha da ré, como se
vê, com todas as letras, no item “5.2” da inicial. Não é possível ao julgador
presumir pedido eventual que não existe, sob pena de incorrer em julgamento
.
extra petita
Nesse ponto, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência
desta Corte Superior.
Conforme os princípios da demanda e da congruência, positivados nos arts.
141 e 492 do Código de Processo Civil, o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi
proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei
exige iniciativa da parte.
Portanto, embora a
estabeleça as consequências materiais
Súmula 543/STJ
para a rescisão contratual, sua aplicação pressupõe que o desfazimento do negócio
tenha sido postulado sob o fundamento correspondente. A eleição de uma causa de
pedir específica e exclusiva pelos autores vincula o provimento jurisdicional, não sendo
possível convolar a improcedência do pedido original em procedência parcial por
motivo não alegado na petição inicial.
No caso, ficou delineado no acórdão recorrido que a ação de rescisão foi
ajuizada com fundamento exclusivo na alegação de publicidade enganosa por parte
das rés. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo fático-probatório,
concluíram que os autores não se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo
de seu direito.
Rejeitada a premissa fática que amparava a pretensão, não cabe ao
Judiciário alterar a causa de pedir para conceder a rescisão por fundamento diverso,
sob pena de incorrer em nítido julgamento
. Nesse sentido:
extra petita
Documento eletrônico VDA56335160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:07:56
Código de Controle do Documento: 32c81c11-aca4-4b50-9731-6a5a8c8a009c

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÇÃO DE CONTRATO DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE
RESCISÃO. CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE.
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA DEMANDA E DA CONGRUÊNCIA.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA TAXA SELIC COM
CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO PREJUDICADA. COBRANÇA DE
DESPESAS CONDOMINIAIS.
. REVISÃO CONTRATUAL DE
SÚMULA 284/STF
OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EXTRA PETITA.
RESTABELECIMENTO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS DA FORMA COMO
PACTUADOS. RECURSO ESPECIAL DE A. P. & N. I. L. PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO; E RECURSO ESPECIAL
DE S. S. E. I. L. PROVIDO. [...]
1.2. Conforme os princípios da demanda e da congruência, positivados nos arts.
141 e 492 do
, o juiz deve decidir a lide dentro dos limites objetivos e
CPC/2015
subjetivos definidos pelas partes, em consonância com as alegações e defesas
suscitadas.
1.3. O acolhimento do pedido de resolução contratual fundado em
inadimplemento por culpa exclusiva da parte pressupõe a verificação da
ocorrência desse fundamento, de forma que, não se constatando a
existência dessa causa de pedir, afigura-se vedado ao juiz decretar a
rescisão por motivo diverso, sob pena de incorrer em julgamento extra
petita.
1.4. Na hipótese, a empresa autora era responsável pela consecução do
empreendimento de salas comerciais em parceria com a sociedade ré, sendo
aquela empresa sócia desta, além de ambas terem em comum o mesmo sócio
administrador. Ademais, o fato ensejador da mora na entrega das unidades
imobiliárias (a concessão de liminar em ação civil pública suspendendo a
entrega das chaves) foi combatido pelas duas sociedades ora litigantes em
conjunto, não sendo imputável somente à ré, portanto, a responsabilidade pelo
atraso, mas a ambas as empresas, a caracterizar também conduta contrária à
boa-fé objetiva consistente em venire contra factum proprium. De rigor, assim, a
improcedência do pedido de resolução contratual, tendo em vista a inexistência
de culpa atribuível exclusivamente à ré. [...]
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
(REsp n. 2.069.868/SP
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
8/8/2023,
15/8/2023.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA
PETITA. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA
. MULTA DO
SÚMULA 7/STJ
§ 4o, DO
. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO
ART. 1.021,
CPC/2015
IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que há julgamento extra
petita não só quando se concede prestação jurisdicional diferente da
postulada, mas também quando o deferimento do pedido apresentado se
dá com base em fundamento não invocado como causa de pedir.
2. Não há que se falar em incidência da
, para modificar a
Súmula 7/STJ
conclusão delineada no aresto impugnado, em relação ao julgamento extra
petita, porquanto prescindível o reexame do conjunto de fatos e provas dos
autos, sendo necessária tão somente a revaloração jurídica na hipótese.
3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja
a automática condenação à multa do
§ 4o, do NCPC, devendo a
art. 1.021,
imposição ser analisada caso a caso.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.796.079/SP
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
14/2/2022,
21/2/2022.
Documento eletrônico VDA56335160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:07:56
Código de Controle do Documento: 32c81c11-aca4-4b50-9731-6a5a8c8a009c

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO.
FRAUDE
NA
CONTRATAÇÃO.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
INOCORRÊNCIA.
PROVIMENTO JUDICIAL QUE SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM O
CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS
CONTRATUAIS DESPENDIDOS. SÚMULAS N. 7 E 83 DESTA CORTE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que há julgamento extra
petita quando se concede prestação jurisdicional diferente da postulada ou
quando o deferimento do pedido apresentado se dá com base em
fundamento não invocado como causa de decidir (AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.796.079/SP
Turma, julgado em
DJe de
.
14/2/2022,
21/2/2022)
2. É incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais
despendidos pela vencedora. Precedentes.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula n. 7/STJ
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.126.091/SP
Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
18/9/2023,
22/9/2023.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56335160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:07:56
Código de Controle do Documento: 32c81c11-aca4-4b50-9731-6a5a8c8a009c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.644.774 / RJ
Número Registro: 2024/0162975-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00206933120188190014
00431639820188190000
202424502983
206933120188190014
431639820188190000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOS AZEVEDO SERAPHIM AREAS
AGRAVANTE : ROSIMERE DE AZEVEDO PINTO AREAS
ADVOGADOS : LUIS HENRIQUE DE SOUZA VIANA - RJ081683
BRUNO FRANCA BRASILEIRA - RJ220274
AGRAVADO
: WROBEL CONSTRUTORA S/A
AGRAVADO
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCOS AZEVEDO SERAPHIM AREAS
AGRAVANTE : ROSIMERE DE AZEVEDO PINTO AREAS
ADVOGADOS : LUIS HENRIQUE DE SOUZA VIANA - RJ081683
BRUNO FRANCA BRASILEIRA - RJ220274
AGRAVADO
: WROBEL CONSTRUTORA S/A
AGRAVADO
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA56642811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:53:30
Código de Controle do Documento: 034cda1f-48c9-427d-9ded-bebb3026b805

ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:53:30
Código de Controle do Documento: 034cda1f-48c9-427d-9ded-bebb3026b805